Tribunal: TJDFT
Processo: 0739811-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0739811-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO RODRIGUES DE LIMA PACIENTE: FERNANDO RODRIGUES DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Fernando Rodrigues de Lima, em seu próprio favor. Na petição inicial, o paciente pugna pela “diminuição especial de pena”. A título de esclarecimento, vale salientar que, em consulta processual perante o SEEU, o paciente possui uma execução penal (0403830-91.2020.8.07.0015) em razão de condenação proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos da ação penal n.o 0005311-70.2018.8.07.0001, pelos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006; artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006; artigo 33, caput, c/c art. 40, incisos V e VI, ambos da Lei 11.343/2006; e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006. A condenação foi mantida pela Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria, e a pena do paciente foi reduzida de 29 (vinte e nove) anos reclusão e 3.324 (três mil trezentos e vinte e quatro) dias-multa, à razão mínima para 27 (vinte e sete) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 3.193 (três mil cento e noventa e três) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado (APCRI n.o 0005311-70.2018.8.07.0001). Houve o trânsito em julgado em relação ao paciente. É o relatório. Tendo em vista que o habeas corpus foi impetrado pelo próprio paciente, sem fazer acompanhar prova pré-constituída a demonstrar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente, nomeio a Defensoria Pública para patrociná-lo nos presentes autos, consoante determina o artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, in verbis: Art. 215. O relator poderá, em todos os casos: [...] III - nomear advogado para acompanhar o processamento do feito, se o impetrante não for bacharel em Direito;” Remetam-se, pois, os autos à douta Defensoria Pública, para examinar o pleito deduzido na impetração, colocando-o em termos, com a indicação precisa acerca do que consubstancia o alegado constrangimento ilegal e qual o ato coator e a autoridade coatora, bem como instruindo o feito com cópia dos documentos necessários ao exame do pedido. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator